Tribunal: TJMT
Processo: 1001284-42.2016.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001284-42.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALICE DE SOUZA BORGES - CPF: 352.808.911-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PEDRO GONCALVES - CPF: 017.176.108-11 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MUNICÍPIO DE SINOP (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), PEDRO GONCALVES - CPF: 017.176.108-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – DESCABIMENTO – SÚMULA 421/STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Súmula 421/STJ, “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Outrossim, com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita independentemente do ente contra o qual atue.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALICE DE SOUZA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001284-42.2016.8.11.0015, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, deixou de condenar os entes públicos requeridos em honorários advocatícios.

Nas razões recursais a apelante defende que as decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que afastam a condenação de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual estão em desconformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença objurgada, fixando honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (id. 48956545).

Contrarrazões apresentadas (id. 48956549 e 48956551).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 53084495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
ALICE DE SOUZA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 1001284-42.2016.8.11.0015, movido em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE SINOP
, deixou de condenar os entes públicos requeridos em honorários advocatícios.

O recurso ora em análise reside na ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

A vedação do pagamento de honorários advocatícios quando a Defensoria Pública atua contra o ente federativo ao qual está vinculada está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421. “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Ademais, a matéria em questão é pacificada neste Sodalício, no sentido de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública independentemente do ente federativo contra o qual atue, em razão da equiparação desta instituição com a Magistratura e o Ministério Público, decorrente do advento da Emenda Constitucional n. 80, de 04 de junho de 2014. Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Destarte, correta a sentença impugnada, que não fixou honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020